Tribunal: STF
Processo: Rcl 43822
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adriano Polaczek Filho e outros contra decisão prolatada pela Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP nos autos do Recurso Inominado 1002879- 34.2020.8.26.0269, que teria desrespeitado a autoridade do decidido no RE 593.068-RG/SC, Tema 163; e no RE 642.682-RG/SP, Tema 448, ambos da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    Os reclamantes argumentam, em síntese, o seguinte: 
    “No caso sub examine, observa-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo. 
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquelas que foram objeto dos Temas 163 e 448 da repercussão geral. Contudo, verifica-se que o órgão jurisdicional a quo decidiu a controvérsia de forma contrária ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema.
    Isso porque a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo. 
    Ao assim decidir, o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Sustentam que a decisão impugnada é teratológica, 
    “[...] porquanto ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada manteve a regularidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade dos autores, violando o que decidido por esta Corte nos paradigmas vinculantes em apreço. Assevere-se que a teratologia é requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação da competência desta Suprema Corte” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “a) [...] o deferimento da Justiça gratuita; 
    b) Que seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1002879-34.2020.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante no Tema nº163 e 448 do STF; (pág. 13 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 21).
    Citados (pág. 42 do documento eletrônico 26), os beneficiários não se manifestaram (pág. 39 do documento eletrônico 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil/2015 (art. 21, XIX, do RISTF). 
    Consigno, ainda, que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Para melhor análise da controvérsia, transcrevo trechos do acórdão reclamado:
    “Os autores, policiais militares, pleiteiam a restituição dos valores descontados de seus vencimentos a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. O art. 8º, da Lei Complementar nº 1012/07 dispõe: […].
    Assim, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício.
    […]
    Por fim, não se desconhece que recentemente o e. Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593.068/SC Tema 163, j. 11/10/2018).
    Contudo, referida conclusão não se aplica ao caso em tela, na medida em que o adicional de insalubridade integra a remuneração para fins de aposentadoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, de modo que a improcedência é mesmo medida de rigor” (pág. 3 do documento eletrônico 15 – grifos no original).
    A tese relativa ao julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) 
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 593.068/SC são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, segundo a tese do Tema 448/RG:
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.” (RE 642.682-RG/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)
    Veja-se que no referido julgamento ficou vedada a extensão do adicional de insalubridade, com base na regra constitucional da paridade, a todos os policiais militares inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por esse benefício não ter caráter geral.
    Conforme explicitado no julgamento do AI 493.401-AgR/SP, citado no acórdão do RE 642.682-RG/SP, essa extensão vinha sendo buscada por inativos os quais se aposentaram antes da instituição do adicional ou que não serviram em condições insalubres, e, portanto, não eram destinatários da norma que criou o benefício.
    Dessa forma, o Tema 448/RG não se aplica ao presente caso, pois o aresto reclamado afirmou expressamente que a legislação estadual prevê a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos dos reclamantes. 
    E havendo a incorporação, não incide a vedação prevista na tese do Tema 163/RG, estando correta a conclusão adotada pela Turma Recursal reclamada.
    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Veja-se, a propósito, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […]” (Rcl 47.121-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Inexistência de teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 46.566-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 46.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 40.723-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 40.606-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 43.247-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator